Tribunal: TJPA
Processo: 0005193-38.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005193-38.2019.8.14.0107

APELANTE: SEBASTIAO COELHO FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS); DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. CONTRATO NÃO FOI JUNTADO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Nota-se que neste caso o banco não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação, deixando de juntar o contrato no momento oportuno, portanto, ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo fraudulento, com o desconto indevido, devendo o autor ser indenizado por danos morais e repetição de indébito.

II-
Cumpre destacar que a indenização por danos morais fixada pelo juiz já é menor que o parâmetro utilizado na jurisprudência, não havendo com reduzi-lo.

III-

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005193-38.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: SEBASTIAO COELHO FILHO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, movida por
SEBASTIAO
COELHO FILHO
.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 337020020, em 71 parcelas de R$ 186,57 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito com devida devolução em dobro e indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 13537801), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada (ID 13537812).

Prolatada sentença (ID 13537822), o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar a nulidade do contrato; 2) condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados; 3) condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; 4) condenou ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação apresentada pelo banco (ID 13537824), onde sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes argumentos: 1) ausência de provas constitutivas do direito do autor; 2) impossibilidade de repetição de indébito; 3) inexistência de dano moral; 4) redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões do autor (ID 13537829).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005193-38.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: SEBASTIAO COELHO FILHO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende ausência de provas constitutivas do direito do autor, impossibilidade de repetição de indébito, inexistência de dano moral e redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Entendo necessária a transcrição do que a sentença destacou:

A parte autora alega que jamais firmou empréstimo consignado com o Requerido. Porém, notou a realização de descontos referente ao contrato n. 337020020 em seu benefício previdenciário. Tratando-se de prova negativa,
caberia ao Requerido apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC,
o que não foi feito
, tendo em vista que
não foi colacionada aos autos sequer a cópia do contrato.

O documento de ID 50090301 - Pág. 4 apresentado pela parte autora, por sua vez, demonstra que o contrato de empréstimo consignado (n. 337020020),
vinculado ao Requerido, foi inscrito no extrato de empréstimos consignados, bem como discrimina os valores dos descontos e a data de vigência. Todavia, como já mencionado, não foi comprovado pela parte requerida a realização dos referidos contratos. (destacado)

Nota-se que neste caso o banco não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação, deixando de juntar o contrato no momento oportuno, portanto, ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo fraudulento, com o desconto indevido, devendo o autor ser indenizado por danos morais e repetição de indébito.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em decorrência da inversão do ônus da prova,
caberia a instituição financeira comprovar que relação jurídica era formada por um contrato de empréstimo bancário legítimo
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800073-06.2018.8.14.0013 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021)

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo a título de danos morais, e
m observância aos critérios para a fixação do
quantum
, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ
– Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Ademais, cumpre destacar que a indenização fixada pelo juiz já é menor que o parâmetro utilizado na jurisprudência, não havendo com reduzi-lo.

Considerando que o nome do apelante e do apelado estão trocados no sistema, determino que a secretaria realize a correção.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/11/2023